Tribunal: TJES
Processo: 1054542-51.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1054542-51.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INASY DA PENHA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO DOMINICAL. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária,
por entender que o imóvel objeto da demanda é de propriedade do
Estado do Espírito Santo, localizado em área denominada "Fazenda Maruípe", o que impediria sua aquisição por usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse da apelante sobre o imóvel preenche os requisitos legais para a usucapião extraordinária; (ii) estabelecer se é possível adquirir bem público dominical por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante busca adquirir a propriedade por meio da usucapião de imóvel de propriedade do Estado do Espírito Santo, localizado em área denominada "Fazenda Maruípe".

4.
Os bens públicos dominicais são aqueles que não têm uma destinação específica e que podem ser alienados pela Administração Pública. Apesar de serem alienáveis a partir de sua desafetação, enquanto estiverem no patrimônio público, esses bens não podem ser adquiridos por usucapião, conforme disposto no artigo 102 do Código Civil.

5
. Ademais, mesmo o transcurso do tempo de suposta posse exercida pela recorrente não autoriza a prescrição aquisitiva do bem público, seja qual fora sua natureza – bens de uso comum do povo e de uso especial ou bens dominicais, consoante art. 99 do Código Civil – e ainda que eventualmente tenha sido desafetado, a apelante apenas teria a detenção do imóvel público, nos termos disposto na Súmula nº 619 do STJ.

6.
Não
merece reparos a r. sentença que considerou a impossibilidade de procedência do pedido autoral, uma vez que a Constituição Federal estabeleceu, expressamente, que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (art. 183, §3º, da CF). Inclusive, até mesmo antes da Constituição Federal de 1988 dispor sobre a vedação da usucapião de bens públicos, a Súmula nº 340 do STF já advertia que, "desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião".

7.
Outrossim, ainda que os bens públicos dominicais possam ser alienados, nos termos do artigo 101 do Código Civil, essa alternativa não se confunde com a impossibilidade de aquisição pela via da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Bens públicos, incluindo os dominicais, são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183, § 3º; CC, arts. 99 e 102; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.717.124/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/03/2019; STF, Súmula nº 340; TJES, Apelação nº 0007558-19.2019.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
INASY DA PENHA RIBEIRO
contra a r. sentença (ID n° 6948439 – vol. 02 – parte 05) proferida pelo magistrado Dr. Felippe Monteiro Morgado Horta da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação de usucapião extraordinário ajuizada pela apelante, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Inicialmente, esclarece-se que, na origem, a
apelante
INASY DA PENHA RIBEIRO
ajuizou ação
de usucapião extraordinária, inicialmente distribuída perante a 9ª Vara Cível de Vitória, alegando, em síntese, que desde 1964 exerce a posse mansa e pacífica do imóvel situado à Rua Projetada nº 79, Maruípe, Vitória/ES, residindo no local desde então, razão pela qual postula o reconhecimento dos direitos de propriedade por usucapião.

No transcorrer da demanda no primeiro grau de jurisdição, o
Município de Vitória informou que o imóvel objeto desta ação de usucapião não pertencia ao Município, ao passo que a União manifestou interesse no feito, suscitando a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda.

Apesar de remetido à Justiça Federal, os autos retornaram ao Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, em razão da manifestação apresentada pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU, informando que não possuía interesse no feito (fls. 188/189).

O Estado do Espírito Santo apresentou manifestação às fls. 205/207, esclarecendo que o imóvel objeto deste processo estava inserido em área patrimonial do Estado do Espírito Santo, denominada “Fazenda Maruípe”, de modo que, na forma do art. 183, §3º, da Constituição Federal, o pedido de usucapião deveria ser julgado improcedente.

Diante do interesse do ente estadual no imóvel objeto da ação, os autos foram redistribuídos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Realizada perícia, às fls. 476/495, houve a conclusão de que o imóvel objeto da lide está localizado na Rua Rui Barbosa, nº. 01, bairro
Maruípe, Vitória/ES
, na área
conhecida como
“Fazenda Maruípe”, conforme alegado pelo Estado do Espírito Santo.

O Estado do Espírito Santo
manifestou
concordando com o laudo pericial. Por outro lado, a requerente manifestou que o imóvel objeto deste processo é de natureza dominical, estando desafetado há décadas, de modo que poderia ser atingido pela prescrição aquisitiva.

Proferido despacho à fl. 510, determinando a intimação das partes para se manifestarem a respeito da Lei Estadual n° 10.796/2017, por meio da qual foi autorizado que o Poder Executivo proceda com a regularização fundiária das áreas remanescentes da gleba dominial do Estado do Espírito Santo conhecida como “Fazenda Maruípe”.

Manifestação apresentada pelo Estado do Espírito Santo à fl. 511, informando que caberia à requerente provocar a SEDURB para análise do pedido de regularização.

Petição apresentada pela requerente às fls. 513/518, postulando a intimação do perito para se manifestar acerca d
e
quesito suplementar apresentado de forma extemporânea.

S
obreveio a sentença apelada, na qual o magistrado
a quo

argumenta
que a pretensão autoral versa sobre bem público de propriedade do Estado do Espírito Santo, conforme demonstrado por meio de perícia técnica produzida nos autos e, portanto, nos termos do art. 183, §3º da CF e do artigo 102 do Código Civil, o pedido deve ser julgado improcedente.

Em suas razões recursais (ID nº 6948443),
a
apelante alega, em síntese, que:
(I)

“não se desconhece a vedação a usucapião de bens públicos, mas, diante do panorama social atual e, principalmente, dos princípios que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro, é necessário analisar o caso sub judice mais detidamente”
;
(II)

“os bens dominicais possuem caráter residual, mormente porque a esta categoria pertencem os bens não caracterizados dentre as modalidades dos bens públicos de domínio público”;

(III)

“com a usucapião especial dos bens públicos dominicais, os benefícios não se limitariam ao fomento ao direito à moradia e demais postulados oriundos do Estado Social, mas também de uma melhor gestão pública dos bens públicos dominicais, irradiando efeitos benéficos em toda a sociedade;

(IV)

“o bem objeto do presente litígio é de natureza dominial, estando desafetado há décadas, de modo que pode ser atingido pela prescrição aquisitiva, pois estão presentes todos os requisitos legais”.

Com base nesses fundamentos pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a aquisição da propriedade por usucapião do imóvel em questão.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões no ID n° 6948446, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Cível, em manifestação de ID n. 8704532, entendeu pela ausência de necessidade de intervenção do Ministério Público.

Pois bem
. A
usucapião é modo originário de aquisição do domínio, desde que demonstrada a posse pelo lapso de tempo previsto em lei e com ânimo de dono.
Ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nélson Rosenvald
1
que:

A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. (...) Com efeito, a posse é o poder de fato sobre a coisa; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo como força que opera a transformação do fato em direito e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto.

Como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei. Acresce-se a estes, tratando-se da usucapião ordinária, os requisitos suplementares do justo título e boa-fé, na usucapião urbana, o requisito da moradia e, associado a esta, o requisito de trabalho na usucapião rural.

Para a usucapião extraordinária, é necessária uma posse com qualidades especiais: prazo de quinze ou dez anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel
(animus domini)
.

No caso em exame, a
apelante busca adquirir a propriedade por meio da usucapião do imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, nº. 01, bairro Maruípe, Vitória/ES. Argumenta, ainda, que apesar da prova pericial produzida nos autos identificar que o imóvel está na área da antiga “Fazenda Maruípe”, de propriedade do Estado do Espírito Santo, o bem é de
natureza dominial
, estando desafetado, de modo que pode ser atingido pela prescrição aquisitiva.

Os bens públicos dominicais são aqueles que não têm uma destinação específica e que podem ser alienados pela Administração Pública. Apesar de serem alienáveis a partir de sua desafetação, enquanto estiverem no patrimônio público, esses bens não podem ser adquiridos por usucapião, conforme disposto no artigo 102
2
do Código Civil.

Consoante entendimento do STJ, quando se trata de bem público, independentemente de sua destinação,
“o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé”
(EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019).

Ademais, mesmo o transcurso do tempo de suposta posse exercida pela recorrente não autoriza a prescrição aquisitiva do bem público, seja qual fora sua natureza – bens de uso comum do povo e de uso especial ou bens dominicais, consoante art. 99 do Código Civil – e ainda que eventualmente tenha sido desafetado, a apelante apenas teria a detenção do imóvel público, nos termos disposto na Súmula nº 619 do STJ:
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Tribunal sobre a temática:

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O imóvel objeto da contenta guarda o predicado de bem público, não sendo passível de usucapião, por força do disposto no artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Civil.
2. Recurso desprovido. (TJES. Data: 18/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0007558-19.2019.8.08.0047. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Usucapião Extraordinária).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. IMÓVEL DOADO AO ENTE PÚBLICO. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. SUMULA 340 DO STF. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando é possível extrair da sentença adequadamente as razões de decidir e a conclusão adotada, salientando que, o indeferimento da petição inicial prescinde de prévia citação da parte adversa. Preliminar de nulidade da sentença rejeita;
2. Em consonância com o §3º do art. 183 da Constituição Federal, o STJ, por meio da Súmula 340 do STF, firmou o entendimento de que, “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”;
3. O ente municipal, ao ser instado para manifestar eventual interesse da área objeto do litígio, apontou sua propriedade decorrente de uma doação realizada ao tempo da aprovação do projeto de loteamento, apresentando, para tanto, o decreto de loteamento (fls. 111/78) e certidão do Cartório do 1º Ofício, da 1ª Zona, de Vila Velha, declarando que “conta do MEMORIAL DO LOTEAMENTO supra, aprovado pelo Decreto nº. 111/78, datado de 11.12.1978, expedido pela Prefeitura Municipal desta Municipalidade, onde conta que o lote objeto desta certidão foi doado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA”; 4. Comprovada a propriedade pública sobre o bem, não é admissível a pretensão aquisitiva por usucapião sobre ele; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 02/Feb/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0007173-83.2014.8.08.0035. Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Usucapião Extraordinária).

Nesse sentido, não merece reparos a r. sentença que considerou a impossibilidade de procedência do pedido autoral, uma vez que a Constituição Federal estabeleceu, expressamente, que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (art. 183, §3º, da CF). Inclusive, até mesmo antes da Constituição Federal de 1988 dispor sobre a vedação da usucapião de bens públicos, a Súmula nº 340 do STF já advertia que,
"desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião".

Outrossim, ainda que os bens públicos dominicais possam ser alienados, nos termos do artigo 101 do Código Civil, essa alternativa não se confunde com a impossibilidade de aquisição pela via da usucapião. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. BEM PARTICULAR. ANTERIOR ESTADO DE INDIVISÃO. POSSE EXERCIDA SOBRE BEM IMÓVEL PÚBLICO DOMINICAL. POSSIBILIDADE. POSSE INSUCETÍVEL DE SUBSTANCIAR A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DA USUCAPIÃO. DISTINÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE ACESSÕES FÍSICAS ARTIFICIAIS E BENFEITORIAS. DESNECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 5.1.
A possibilidade de alienação e do subsequente apossamento dos bens públicos não se confunde com a questão da insuscetibilidade de aquisição pela via da usucapião. Nos termos dos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 101 do Código Civil, os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela via direta (enunciado nº 340 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal), mas apenas pela via indireta.
[...] (TJ-DF 00014149020128070018 1416095, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2022)

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante do deferimento da Gratuidade de Justiça no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1

CHAVES DE FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nélson. Direitos Reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Iuris, 2006, p. 261/274

2
Art. 102, CC: “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante do deferimento da Gratuidade de Justiça no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.